Tribunal: TJDFT
Processo: 0737275-33.2024.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-11-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargador Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0737275-33.2024.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: GOLD AMORGOS EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE LTDA (EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL) AGRAVADO: JOSE BENEDITO COSTA DESPACHO Trata-se de agravo interno interposto por Gold Amorgos Empreendimentos Imobiliários SPE Ltda. (em recuperação judicial) contra decisão desta Relatoria que não conheceu do agravo de instrumento em virtude da ausência de dialeticidade recursal (id 65100177 e 64209187). Verifico, à primeira vista, que as razões recursais em análise não abordam o preenchimento do requisito da dialeticidade recursal no agravo de instrumento interposto anteriormente, razão pela qual o vício processual aparenta subsistir. Não há no agravo interno, em análise perfunctória, menção à comprovação de que o crédito em litígio está incluído no plano de recuperação judicial, argumento adotado na decisão agravada e não combatido nas razões recursais. Intime-se a agravante para apresentar manifestação quanto ao eventual não conhecimento de seu recurso diante da ausência de dialeticidade recursal com fundamento nos arts. 10 e 1.021, § 1o, do Código de Processo Civil. Registro que a oportunidade de manifestação não viabiliza a complementação, modificação ou correção das razões recursais, tampouco a apresentação de novo recurso. Prazo: cinco (5) dias. Brasília, data registrada em assinatura eletrônica. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator